Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÕES. NOVA CONVOCAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de instrumento interposto pelo condomínio contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos das deliberações de assembleia condominial e determinou nova convocação de assembleia, a ser realizada por meio que garanta o debate pelos condôminos. O recorrente alega que todas as formalidades foram observadas.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão consiste em verificar a validade da convocação de assembleia condominial realizada por meio de formulários eletrônicos, sem garantia de debate prévio.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- O edital de convocação indicou que a participação dos condôminos se daria por meio de resposta a formulários eletrônicos, sem garantia de debate prévio.
4.- A realização de assembleia em modalidade híbrida ou com previsão de duração em mais de um dia não viola, em princípio, nenhuma regra.
5.- O uso de formulário para votação/deliberação não garante o direito de escuta e manifestação dos condôminos, o que poderia ser feito virtualmente através de aplicativos de reuniões, como Google Meet ou Zoom.
6.- A validade da convocação deve obedecer ao estrito cumprimento dos requisitos previstos no art. 1.354-A, §1o, do Código Civil, inclusive com indicação expressa da plataforma digital utilizada, detalhamento de acesso e garantias mínimas de participação democrática.
7.- Trata-se de corolário do direito do condômino de usar, fruir e dispor livremente de suas unidades; usar das partes comuns conforme sua destinação; e votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite com suas obrigações, conforme previsão do art. 1.335, do Código Civil.
IV.- DISPOSITIVO
7.- Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.335 e 1.354-A, §1o; ambos do CC.